Tribunal: TJES
Processo: 0004090-78.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004090-78.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILSON PEREIRA FERNANDES

APELADO: MACIEL FELICIANO FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO OBJETO DE PARTILHA. DESTINAÇÃO DE GLEBAS INDIVIDUAIS PARA CADA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE PROBA DE POSSE E TURBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”;

2. A instrução demonstrou a área pretendida pelo apelado integra patrimônio que fora anteriormente partilhado entre ele e seus irmãos, o qual parte fora adquirida pelos seus sobrinhos, ora apelados, de modo que não há que se falar em esbulho. Por sua vez, não comprovou posse sobre área além daquela que tenha lhe sido formalmente destinada por sua genitora na antecipação de partilha, de modo que não há justificativa para revisar a sentença recorrida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0004090-78.2019.8.08.0069

Apelante: Genilson Pereira Fernandes

Apelados: Maciel Feliciano Fernandes e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id 6431409) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Genilson Pereira Fernandes contra Maciel Feliciano Fernandes e Marcos Feliciano Fernandes, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (Id 6431411), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) a sua posse sobre a área foi devidamente comprovada, pois exerce atividade de cultivo desde 2001, constando o seu nome na planta e no ITR; (b) trabalha na terra há mais de 30 anos, inicialmente com o seu genitor e, após o seu falecimento, passou a cuidar sozinho; (c) sua posse não pode ser tomada como mera detenção; (d) os apelados, nos anos de 2015 e 2019, conforme Boletins de Ocorrência apresentados e também demonstrado pela prova oral; (e) o genitor faleceu há mais de 30 anos, e os apelados, seus sobrinhos, somente foram pretensão sobre a área a partir de 2015; (f) ainda que herdeiros, houve prescrição da petição de herança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6431414).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação de reintegração de posse promovida contra Marcial Feliciano Fernandes e Marcos Feliciano Fernandes, sustentando que (a) a sua posse sobre a área foi devidamente comprovada, pois exerce atividade de cultivo desde 2001, constando o seu nome na planta e no ITR; (b) trabalha na terra há mais de 30 anos, inicialmente com o seu genitor e, após o seu falecimento, passou a cuidar sozinho; (c) sua posse não pode ser tomada como mera detenção; (d) a perda da posse ocorreu nos anos de 2015 e 2019, conforme Boletins de Ocorrência e prova oral, em razão de invasões praticadas pelos recorridos; (e) o genitor faleceu há mais de 30 anos, e os apelados, seus sobrinhos, somente foram pretensão sobre a área a partir de 2015; (f) ainda que herdeiros, houve prescrição da petição de herança.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.”

Sendo ônus do autor, na forma preconizada pelo art. 561 do CPC, provar a sua posse, a turbação ou esbulho e a data de sua ocorrência.

No caso dos autos, restou incontroverso que o terreno objeto do litígio pertencia aos genitores das partes, tendo sido partilhado em antecipação de herança com todos os filhos pela Sra. Janete Pereira Fernandes quando do falecimento de seu esposo (fls.94-96).

Constatou-se, também, que os requeridos, sobrinhos do apelado, adquiriam a parcela destinada à herdeira Ildinéia Pereira Fernandes Pares, conforme contrato de compra e venda constante da fl. 97, que está descrito como objeto:

[...] "Uma casa residencial, construída em dois (02) pavimentos com base de concreto, paredes de lajotas e coberta de laje, contendo o PAVIMENTO TÉRREO: sala, trés (03) quartos, banheiro, cozinha, varanda e uma vaga de garagem; e o PAVIMENTO SUPERIOR: sala, trés (03) quartos, duas (02) cozinhas, dois (02) banheiros, varanda e vaga de garagem; bem como a respectiva fração ideal do terreno onde a mesma encontra-se edificada medindo dois mil setecentos e quarenta e trés (2.743,00M2) metros quadrados, situadas na localidade de Jaboti, no Município e Comarca de Marataízes-ES, confrontando-se ao forte com Genilson Pereira Fernandes, sul com herdeiros de Zildo Moreira, leste com herdeiros de José Fernandes e oeste com José Martins. [...]

Respectiva área, conforme a Planta Planimétrica, corresponde a indicada como 01, que seria a ocupada pelos apelados, situada ao lado da área designada 02, destinada ao recorrente.

Inclusive, em depoimento, a Sra. Ildinéia Pereira Fernandes Pares, confirmou a alienação aos recorridos, reafirmando que a parte lhe pertencia em razão da herança recebida dos seus genitores, asseverando que o apelante também recebeu a sua parte, onde ocupa, e que é o único que não aceitou a divisão na forma formalizada; informação confirmada por Joelson Inácio Pares, esposo de Ildinéia.

Corroborando a condição de herança dos terrenos objetos do litígio, Eliezer Alves Claudiano, em que pese indicar que o apelante ter exercido atividade agrícola no local há vários anos, esclarece que os seus demais irmãos também receberam terrenos em razão de herança do seu genitor, inclusive a apontada pelo apelado.

No mesmo sentido, também declarou Waldiney Marvila Alves que foi o responsável pela elaboração da planta do terreno, com a delimitação das áreas para cada herdeiro, atendendo a pedido da genitora do apelante para evitar problemas futuros entre os filhos, salientando que a divisão buscou respeitar a parte de quem já tinha casa construída, e que houve acordo na época entre todos.

O que observa do contexto apresentado, portanto, é que a área pretendida pelo apelado integra patrimônio que fora anteriormente partilhado entre eles e seus irmãos, o qual parte fora adquirida pelos seus sobrinhos, ora apelados, de modo que não há que se falar em esbulho.

Por sua vez, o apelante não comprovou posse sobre área além daquela que tenha lhe sido formalmente destinada por sua genitora na antecipação de partilha, de modo que não há justificativa para revisar a sentença recorrida.

Por fim, não se debate na presente oportunidade o direito sucessório, mas apenas direito possessório, de modo que não há que se falar em prescrição sobre petição de herança.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento), suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).